Tribunal: STF
Processo: ARE 1111068
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Pensão por morte. Integralidade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.